Tribunal: TJPA
Processo: 0819902-18.2023.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0819902-18.2023.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PARQUET
ESTADUAL – TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DA DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRIDO. CABIMENTO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida em audiência de custódia pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que relaxou a prisão em flagrante de Marcos Vinicius Alves da Silva, considerando ilícita a entrada de policiais em sua residência durante a apuração de suposto crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2.
In casu
, a questão em discussão consiste em saber se a natureza permanente do crime de tráfico de drogas autoriza a entrada no domicílio do recorrido sem mandado judicial, legitimando o flagrante e sua conversão em prisão preventiva.

III.

Razões de decidir

3. Como cediço, nos crimes de natureza permanente, a situação de flagrância permite a entrada no domicílio sem mandado judicial, desde que haja fundamentação justificativa, ainda que apresentada posteriormente (STF, RE 603.616/TO).

4. Com efeito, a quantidade e natureza das substâncias apreendidas (maconha e cocaína) reforçam a necessidade de custódia preventiva para resguardar a ordem pública e prevenir a continuidade da prática delitiva
.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Determinação ao juízo
a quo
para homologar a prisão em flagrante e decretar a prisão preventiva do recorrido ou, conforme entendimento, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, desde que adequadas ao caso concreto.

Tese de julgamento
: "1. Nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a entrada no domicílio sem mandato judicial é válida desde que baseada em razões fundadas e justificada
a posteriori
. 2. A prisão preventiva nos casos de tráfico de drogas se justifica para garantia da ordem pública e prevenção da continuidade delitiva."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 302, 303 e 310; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante
: STF, RE 603.616/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 05/10/2016; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Presenciais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezessete
dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 17

de dezembro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público, contra decisão proferida em audiência de custódia pelo Exmo. Sr. Edilson Furtado Vieira, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, na qual relaxou a Prisão em Flagrante do Recorrido Marcos Vinicius Alves da Silva, em virtude de suposta ilegalidade na entrada dos policiais na residência dele, para apuração do crime de Tráfico de Drogas supostamente por ele praticado.

Narra o termo de depoimento do condutor, no inquérito por flagrante nº 00024/2023.100124-3
,
à ID 21135868
, que:

“À(s) 15:17 hora(s) do dia 19 do mês de Setembro do ano de 2023, na JADERLANDIA - DELEGACIA DE POLÍCIA - 2ª RISP - 17ª AISP, sob a presidência da Autoridade Policial, Exmo(a). Sr(a). CLAYTON DOS SANTOS CHAVES, presente o(a) Escrivão(ã) de Polícia JOSYENE FERNANDES ASSUNÇÃO, compareceu GIOVANI PAMPLONA CORDEIRO, nacional de: BRASIL, natural de: BELÉM-PA, filiação: DIONISIA CARVALHO PAMPLONA CORDEIRO e FERNANDO LUIZ DA SILVA CORDEIRO, IDENTIDADE: 39313 (PM/PA), endereço: Bom Jesus, N. 00, 6¿ BPM, LEVILÂNDIA, ANANINDEUA - PA, CEP: 67015666, contatos:celular: 91 98204-8361, nascido em: 03/07/1986 (37 anos), conduzindo preso(a) MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, pela prática de crime, em tese, conduta análoga a prevista no DIPLOMA LEGAL, em virtude de {RESUMO DA CONDUTA}, ocorrido(a) TAPAJÓS, CJ. JADER BARBALHO, RUA ALACID NUNES, BL 3, AP 201, BAIRRO DO ATALAIA., ATALAIA, ANANINDEUA, CEP: 67013542. Compromissado(a) na forma da lei, aos costumes disse que:

Que o Cabo PM/PA, e que na data e hora dos fatos estava acompanhado do SD PM/PA ROGÉRIO e SD PM/PA BARRA, que estavam em rondas na VTR-0617, no Conjunto Jader Barbalho, Bairro do Atalaia, quado avistaram um nacional que estava saindo de uma residência, e que ao ver uma viatura da polícia militar demonstrou atitude suspeita, onde foi realizado a sua abordagem o qual identificou-se como MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA, portador do RG de n° 8168994 PC/PA, e que em busca pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda uma pequena quantidade de 05 (cinco) papelotes que todos presumem-se ser "MACONHA". Que diante da materialidade, através do termo de autorização de busca contratado/autorizado pelo nacional José Antônio da Silva, portador do RG de n° 4131456 PC/PA, foi autorizado a entrada na equipe policial na residência de qual o nacional estava saindo, e que em busca foram encontrados na residência 22 (vinte e dois) papelotes, que presumem-se ser MACONHA, 01 (um) papelote que presume-se ser COCAÍNA, um rolo de plástico filme e uma balança pequena, onde que a nacional Adrielle Alves de Sousa, testemunhou a autorização e a busca da equipe policial na residência. Que MARCOS VINICIUS foi informado sobre os entorpecentes, o autuado confirmou que os entorpecentes encontrados seriam de sua posse e que realizaria a comercialização, e que não informou os valores das quais revenderia. Diante da materialidade dos fatos, foi dada voz de prisão a MARCOS VINICIUS, e para o resguardo da equipe policial foi necessário o uso da algema, e posteriormente apresentado nesta Unidade Policial para as devidas providências.”

Em razões recursais
,
à ID
21135878
, pugna o RMP de 1° Grau, Dr. Amarildo da Silva Guerra, pela reforma da decisão ora impugnada, para que seja homologada a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, bem como a conversão em preventiva, com o regular prosseguimento do feito.

Em contrarrazões
,
à ID
21135888
, o Defensor Público, Dr. Arquise José Figueira de Melo, requer que o recurso seja improvido

mantendo a sábia decisão do nobre juiz de primeiro grau que prudentemente relaxou o flagrante, considerando ilícita toda a prova produzida mediante violação a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, assim como busca pessoal realizada em desconformidade com a lei.

Em Juízo de retratação, o douto Magistrado
a quo
,
à ID
21135889
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Pará, no 1° Grau, contra o acusado Marcos Vinicius Alves da Silva, para reformar a decisão que relaxou o flagrante, proferida em Audiência de Custódia, para decretar a prisão preventiva dele.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Insurge-se o ilustre RMP de 1º Grau, contra decisão proferida em Audiência de Custódia pelo Exmo. Sr. Edilson Furtado Vieira, Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, na qual relaxou a Prisão em Flagrante do Recorrido Marcos Vinicius Alves da Silva, em virtude de suposta ilegalidade na entrada dos policiais na residência dele, para apuração do crime de Tráfico de Drogas supostamente por ele praticado.

Em análise dos autos, depreende-se assistir razão ao
Parquet
Estadual, senão vejamos.

C
om efeito,

ao paciente é imputada a prática do crime tipificado
no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, este de
natureza permanente, que protrai no tempo e sua consumação sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2.006 -
PRELIMINARES
: (...). E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – (...).

1. (...).
Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori
. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Nessa senda, a reforma da decisão atacada é medida que se impõe, devendo o douto Juízo
a quo
homologar o flagrante e decretar a prisão preventiva do Recorrido ou substituí-la por outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda mais adequadas, a fim de se resguardar a garantia da ordem púbica, haja vista a grande quantidade e natureza (maconha e cocaína) dos entorpecentes encontrada no imóvel do acusado, vez que o crime pelo qual está sendo acusado corroei o tecido social, bem como faz frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido com essa prática faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto e dou-lhe provimento para determinar ao douto Juízo
a quo
que homologue a prisão em flagrante e decrete a preventiva do Recorrido, ou a substitua por outras medidas cautelares diversas da prisão, caso entenda mais adequadas.

Belém/PA,
17
de dezembro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 18/12/2024